Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-58.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CIÊNCIA PRÉVIA. 3 (TRÊS) DIAS ANTES DO VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE. VOUCHER EMITIDO ANTES DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS VOOS ALTERADOS. ITINERÁRIO INFORMADO QUE CORRESPONDE AO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e ao pagamento de R$ 536,90 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), a título de danos materiais, desembolsados com hospedagem e alimentação.
2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.
3. Os documentos acostados na inicial comprovam que o voo inicialmente contratado foi utilizado pelo autor. Assim, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002554-58.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (RECORRIDO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022